Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DAS EMPRESAS EXECUTADAS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório.
2. Para a desconsideração da personalidade jurídica, além da demonstração da insolvência, deve-se demonstrar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, características necessárias em decorrência da adoção, pelo Código Civil, da Teoria maior da desconsideração. Este é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da possível extinção irregular das empresas executadas, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em processo executório, nos termos do artigo 50 do Código Civil, procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.